Tribunal: TJPA
Processo: 0823714-13.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823714-13.2024.8.14.0401

APELANTE: VANIA CRISTINA CUNHA GODINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR REFERÊNCIA À DEFICIÊNCIA DA VÍTIMA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOLO DISCRIMINATÓRIO CONFIGURADO. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, em razão de ter injuriado criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), utilizando expressões pejorativas relacionadas à deficiência da vítima. A defesa suscitou preliminar de nulidade por ausência de instauração de incidente de insanidade mental e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, o reconhecimento da semi-imputabilidade e a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de instauração de incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo específico do crime de injúria qualificada praticada contra criança com deficiência; e (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instauração do incidente de insanidade mental, prevista no art. 149 do CPP, exige dúvida razoável e concreta acerca da higidez mental do acusado, não constituindo direito subjetivo automático da defesa.

4.

A inexistência de registros médicos ou psiquiátricos em nome da apelante, aliada à coerência demonstrada em seu interrogatório policial, afasta qualquer presunção de inimputabilidade penal.

5.

Relatos de comportamento agressivo ou personalidade difícil não se confundem com patologia mental incapacitante para fins penais e não bastam para justificar a instauração do incidente de insanidade mental.

6.

Em crimes contra a honra, especialmente quando praticados contra criança, a palavra da vítima ou de seu representante possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos.

7.

O depoimento da genitora da vítima foi corroborado por testemunha judicial que confirmou o comportamento hostil da ré e o uso reiterado de expressões discriminatórias relacionadas à deficiência da criança.

8.

A confissão extrajudicial da apelante, admitindo ter chamado a vítima de “retardado” e “doido”, constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação quando em consonância com as demais provas produzidas sob contraditório.

9.

O uso de expressão pejorativa diretamente vinculada à condição de pessoa com deficiência evidencia o dolo específico exigido pelo art. 140, § 3º, do Código Penal, não se tratando de mero desabafo ou reação emocional.

10.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, incidência adequada da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, estabelecimento do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida razoável e concreta acerca da imputabilidade penal do acusado.

2.

A palavra da vítima ou de seu representante, quando corroborada por testemunhas e demais elementos probatórios, constitui fundamento suficiente para condenação em crimes contra a honra.

3.

O uso de expressões ofensivas relacionadas à deficiência da vítima caracteriza o dolo discriminatório exigido pelo art. 140, § 3º, do Código Penal.

4.

A inexistência de registros médicos e a coerência da autodefesa afastam alegação de inimputabilidade penal.

5.

A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal é cabível quando o delito é praticado contra criança.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “h”, 33, § 2º, “c”, 44 e 140, § 3º. CPP, art. 149.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 203879/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 168584/MG, Sexta Turma, j. 04.10.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0015402-85.2014.8.14.0028, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.07.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0802365-51.2024.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VANIA CRISTINA CUNHA GODINHO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém (ID 30425284), que a condenou pela prática do crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta da denúncia (ID 30425235) que a apelante praticou o crime de injúria qualificada contra a vítima ÂNGELO DAVI CUNHA RODRIGUES, de 10 anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Segundo a peça acusatória, a genitora da vítima relatou que, há cerca de nove anos, seu filho vem sendo alvo de discriminação perpetrada pela ré, que é sua prima e vizinha. A denúncia narra que a apelante verbalizava ofensas como
"ESSE DOIDO, RETARDADO"
e afirmava que a genitora estaria "pagando o preço" por um aborto espontâneo anterior, motivo pelo qual teria tido um filho com deficiência.

Ainda de acordo com o Ministério Público, a ré, além das ofensas verbais, arremessava objetos e pedras no telhado da residência da vítima e ameaçava soltar seu cachorro contra a criança. Tais fatos teriam prejudicado o desenvolvimento terapêutico do menor, forçando a família a retirá-lo de sua residência. A denúncia destaca que a testemunha Emanuele Martins dos Santos presenciou as injúrias e ameaças, enquanto a própria ré, em seu interrogatório, admitiu ter chamado a criança de
"RETARDADO, DOIDO"
, alegando ter sido ofendida anteriormente pela mãe da vítima.

A instrução processual contou com a oitiva da genitora da vítima, na qualidade de informante, e de uma testemunha de acusação. A ré, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência, tendo sido decretada sua revelia.

Em suas razões recursais (ID 30425290), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante a não instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que o depoimento da mãe da vítima é isolado e fruto de animosidade familiar. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da semi-imputabilidade e a redução da pena ao mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID 30425300). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 34373265).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

A defesa sustenta a nulidade do processo em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, argumentando que os relatos testemunhais sobre o comportamento agressivo e descontrolado da ré, somados à sua própria declaração de que já teria passado por tratamento psiquiátrico, seriam suficientes para gerar dúvida sobre sua imputabilidade penal.

O argumento, contudo, não merece prosperar. É cediço que a instauração do incidente de insanidade mental, previsto no art. 149 do Código de Processo Penal, não constitui um direito subjetivo absoluto da parte, nem uma medida de adoção automática. Sua concessão está estritamente condicionada à existência de uma
dúvida razoável, fundada e concreta
sobre a higidez mental do acusado, a qual deve ser aferida pelo magistrado a partir dos elementos colhidos nos autos.

No caso concreto, observa-se que o juízo de origem agiu com a cautela necessária. Durante a instrução, foi concedido prazo para que a Defensoria Pública apresentasse documentos comprobatórios da alegada incapacidade, o qual transcorreu
in albis
. Mais relevante ainda: foi expedido ofício ao Hospital de Clínicas Gaspar Vianna — instituição de referência citada pela própria ré — e a resposta oficial foi categórica ao informar a
inexistência de qualquer registro de atendimento, urgência ou internação
em nome da apelante (IDs 149200691 e 149200697).

Ademais, a análise do interrogatório policial da ré revela uma autodefesa estruturada, com narrativa coerente e plena compreensão da ilicitude dos fatos imputados, o que afasta a presunção de incapacidade. O comportamento agressivo ou a "personalidade difícil" relatada por vizinhos não se confunde com patologia mental incapacitante para fins penais. Meras percepções subjetivas de leigos ou a ausência de urbanidade no convívio social não suprem a necessidade de prova mínima para a quebra da presunção de imputabilidade.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir lastro probatório mínimo para a instauração do incidente:

"
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente.
" (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - Nº 203879/DF - Relator(a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Quinta Turma - Julgado em 23/10/2024) – destaquei.

"
De acordo com o dispositivo, a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso.
" (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - Nº 168584/MG - Sexta Turma - Julgado em 04/10/2022) – destaquei.

Portanto, diante da ausência de qualquer registro médico formal e da coerência demonstrada pela ré em seus atos processuais, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a defesa busca a reforma da sentença condenatória sob o argumento de que o conjunto probatório é frágil, sustentando que a condenação repousa exclusivamente na palavra da genitora da vítima, a qual teria interesse direto no desfecho da causa em razão de antigos conflitos familiares e disputas patrimoniais (herança). Alega, ainda, a ausência de dolo específico, afirmando que as ofensas seriam meros impropérios proferidos no calor de uma discussão.

O pleito absolutório, contudo, não encontra amparo no acervo probatório coligido. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas. É cediço que, em crimes contra a honra, a palavra da vítima — ou de quem a representa, tratando-se de criança — assume especial relevância, pois tais delitos são frequentemente cometidos sem a presença de inúmeras testemunhas. No caso em tela, o depoimento da informante Alessandra Cunha dos Santos, mãe da vítima, foi firme, detalhado e harmônico ao narrar que a apelante, de forma reiterada, dirigia-se ao seu filho, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), utilizando expressões como
"retardado"
e
"doido"
.

Tais declarações não se encontram isoladas. Foram devidamente corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha Renato Vieira Vale, vizinho das partes, que confirmou o comportamento hostil e agressivo da apelante. Embora a defesa tente desqualificar o testemunho alegando ser "indireto", a testemunha foi clara ao afirmar que presenciou a ré tratando mal a criança e que o uso do termo
"retardado"
era de conhecimento comum na vizinhança, o que reforça a verossimilhança da acusação.

O ponto crucial, todavia, reside na própria conduta da apelante na fase inquisitorial. Ao ser interrogada pela autoridade policial (ID 30425218), a ré
admitiu expressamente
ter chamado a criança de "retardado" e "doido", alegando que o fez como "revidando" ofensas da genitora. Ora, a confissão extrajudicial, quando em consonância com os demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, é elemento idôneo para fundamentar o decreto condenatório.

Nesse ponto, é imperioso reforçar que a ré, ao admitir o uso dos termos "retardado" e "doido", confessou a prática da conduta típica. O alegado "revide" a supostas ofensas proferidas pela genitora da vítima não possui o condão de excluir a ilicitude da conduta nem o dolo direcionado à criança. A vítima, no caso, é sujeito passivo autônomo e em condição de extrema vulnerabilidade, não podendo ser utilizada como instrumento de retaliação em conflitos entre adultos. A escolha de termos pejorativos diretamente vinculados à deficiência do menor revela a intenção deliberada de ferir sua dignidade, o que exaure a tipicidade do crime de injúria qualificada.

Quanto à alegada ausência de dolo específico, a tese defensiva de que as ofensas foram apenas "reação emocional" não prospera. O tipo penal do art. 140, § 3º, do Código Penal exige que a injúria consista na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou com deficiência. Ao escolher precisamente o termo
"retardado"
para ofender uma criança com TEA, a ré demonstrou a intenção deliberada de atingir a honra subjetiva da vítima valendo-se de sua vulnerabilidade clínica. A existência de rixa familiar não autoriza nem justifica o uso de termos discriminatórios, que transbordam o mero desabafo e configuram o crime de injúria qualificada.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou o entendimento de que a palavra da vítima, quando corroborada, é prova segura para a condenação:

"
Há nos autos prova suficiente acerca da prática do crime de injúria qualificada. Depoimento da vítima que se presta a subsidiar condenação uma vez que corroborado por outros meios. Conjunto probatório coeso e harmônico.
" (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0015402-85.2014.8.14.0028 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 07/07/2025) – destaquei.

"
A materialidade e a autoria dos delitos estão sobejamente demonstradas nos autos, tanto na seara inquisitorial quanto na instrução criminal, sendo certo que as declarações da vítima, corroboradas por testemunha presencial, foram coerentes, firmes e harmônicas entre si, configurando prova segura.
" (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0802365-51.2024.8.14.0401 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 16/06/2025) – destaquei.

Logo, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria para que a pena seja fixada no mínimo legal, com a substituição por penas restritivas de direitos. Contudo, a análise da sentença revela que os pleitos defensivos já foram, em sua maioria, contemplados pelo juízo de origem, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

Na
primeira fase
, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não vislumbrou vetores negativos, fixando a pena-base no
mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Portanto, o pedido de fixação no mínimo legal carece de objeto, uma vez que a reprimenda já se encontra no patamar mais baixo permitido pelo tipo penal.

Na
segunda fase
, verificou-se a ausência de circunstâncias atenuantes. Por outro lado, incidiu corretamente a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado contra criança. A exasperação da pena em 1/6 (um sexto) mostra-se adequada e fundamentada, elevando a reprimenda para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, patamar que se tornou definitivo na
terceira fase
ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Quanto ao regime de cumprimento, foi estabelecido o
regime inicial aberto
, em estrita observância ao art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, o que se mostra condizente com o
quantum
da pena e a primariedade da ré.

Por fim, no que tange à substituição da pena privativa de liberdade, observa-se que o juízo sentenciante já concedeu o benefício, substituindo a reclusão por
duas penas restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana), nos termos do art. 44 do Código Penal. Tal medida é proporcional à gravidade da conduta — injúria qualificada contra criança com deficiência — e suficiente para a repressão e prevenção do delito, não havendo margem para maior abrandamento.

Assim, a dosimetria aplicada reflete o equilíbrio entre a necessária censura penal e as condições pessoais da apelante, devendo ser mantida integralmente.

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/06/2026